Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PENHORA DE BENS PESSOAIS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DOS PASSAPORTES. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O embargante, ao revolver a matéria do agravo de instrumento, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Recurso desprovido.